Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENDA ANTECIPADA DAS LICENÇAS. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE. CREDIT HOLD. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E ABUSO DE PODER ECONÔMICO. NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NÃO CABIMENTO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em declarar abusiva a cobrança de taxas de manutenção e suporte das licenças vendidas de forma antecipada e não utilizadas, e condenar a ré (desenvolvedora do software) ao pagamento de indenizações por perdas e danos.

2. O Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa, notadamente quando a parte nem sequer menciona a pretensão de produzir a prova no decorrer do processo.

3. Autora (parceira) e ré (desenvolvedora) firmaram contrato de fornecimento e aquisição de licença de software, destinado à prestação de serviço a um cliente específico. O contrato com o cliente final, contudo, acabou não ocorrendo, e a autora ficou com um estoque de licenças. 3.1 Independentemente do papel da autora na relação firmada com a ré, se de mera intermediadora, ou mesmo prestadora de serviço usuária do software, a questão cinge-se em examinar se é legítima a cobrança das taxas de manutenção e suporte das licenças que não foram repassadas ou utilizadas no contrato com o cliente final específico. 3.2 Nos termos do contrato, o pagamento das taxas incumbia à parceira (autora), e não ao cliente final, desde o faturamento, não havendo qualquer ressalva a respeito de não pagamento ou mesmo ausência de contrato com o cliente final. 3.3 Ainda que a venda das licenças tenha ocorrido de forma antecipada, isto é, antes de firmado o contrato entre a autora e a o cliente final, não se verifica conduta ilícita ou abusiva da ré por tal razão, nem mesmo nulidade da cláusula que prevê o pagamento das taxas de manutenção e suporte sem condicioná-lo ao contrato com o cliente final. 3.4 O custo de suporte e manutenção não se limita à assistência técnica prestada pela desenvolvedora do software, pois abrange atualizações, patches, além do suporte, e dependem de aprimoramento e desenvolvimento constante, justificando-se a cobrança das taxas mesmo sem a utilização das licenças pela autora ou pelo cliente final.

4. Para viabilizar a venda do estoque de licenças, as partes firmaram novo ajuste, ampliando o escopo do primeiro, com o objetivo de converter as licenças em crédito, e possibilitar a identificação de novos clientes e a venda de outros tipos de licença, situação que foi benéfica para a autora e evidencia a boa-fé da ré na condução do contrato. 4.2 Mesmo com a conversão das licenças em crédito, é legítima a permanência da cobrança de taxas de manutenção e suporte, pois o novo programa não eliminou as licenças anteriormente adquiridas, e novas licenças estariam à disposição da autora, as quais também demandam atualização, melhorias e aprimoramento constante.

5. Não se verifica abusividade na utilização, pela ré, da cláusula referente ao credit hold, pois a desenvolvedora apenas condicionou a liberação do estoque de licenças ao pagamento das taxas de suporte vencidas, comportamento que encontra respaldo no artigo 476 do Código Civil.

6. O fato de o contrato ser de adesão não é circunstância suficiente para caracterizar a sua abusividade, tampouco a hipossuficiência da parte que apenas concorda com os termos ajustados. No caso, a autora atua no ramo de tecnologia há muitos anos, ocupa relevante posição no mercado e mantém relações negociais com a ré pelo menos desde o ano de 2010, não restando caracterizada sua vulnerabilidade.

7. Inviável deferir o pedido de prorrogação do prazo referente ao novo programa firmado entre as partes, pois, na ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte da desenvolvedora, não cabe ao Judiciário compeli-la a manter a avença, tendo em vista seu direito potestativo à não renovação do contrato celebrado entre as partes após expirado o prazo de vigência.

8. Em conclusão, não restou demonstrada conduta contrária à boa-fé por parte da apelada-ré, tampouco nulidade nas previsões dos contratos livremente pactuados entre as partes, razão pela qual não prosperam os pedidos de devolução de valores e indenização por perdas e danos, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.